Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748173-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROSIVALDO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO Consoante informação de id 54294415, o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de dezembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR